Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
I – Facultada a emenda, por duas vezes, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação desprovida.